Tribunal: TJMT
Processo: 0014031-86.2014.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014031-86.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SILVIO BARBOSA FERNANDES - CNPJ: 13.281.467/0001-07 (APELADO), SILVIO BARBOSA FERNANDES - CPF: 835.829.321-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014031-86.2014.8.11.0055.

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA.

APELADO: SILVIO BARBOSA FERNANDES.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA –
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS

–

SUSPENSÃO POR 01 ANO

–
INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO
– INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador
a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014031-86.2014.8.11.0055.

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA.

APELADO: SILVIO BARBOSA FERNANDES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0014031-86.2014.8.11.0055, reconheceu a prescrição intercorrente, com a extinção do feito, na forma do art. 924, Inciso V do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º do Código de Processo Civil.

Em suas razões de Id. 242739719, a parte apelante sustenta que
a demora na localização de bens passíveis de penhora não decorreu de sua inércia, haja vista que sempre foi diligente nos autos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário de nº B30630914-7, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Pois bem.

O Enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à cédula de crédito bancário.

Assim, o prazo prescricional de dívida fundada em cédula de crédito bancário é de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nos termos do artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano, ou, ausente este, do transcurso de um ano em movimentação pela exequente, (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre à prescrição intercorrente, consoante disposto no §4º do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, desde a citação dos executados (09.07.2015), passaram-se mais de 08 (oito) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Verifica-se que o exequente no dia 19/08/2017 pleiteou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, Inciso III do CPC, assim, o Magistrado de Primeiro Grau determinou que os autos fossem remetidos ao arquivo provisório no dia 24 de outubro de 2017.

Sobreveio manifestação da parte exequente somente em 12/07/2023 pleiteando que as ordens de bloqueio sejam reiteradas pelo sistema de forma automática, durante o período de 30 (trinta) dias ou até que o valor total da dívida seja quitado.

Assim, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da parte para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

O exequente se manifestou pela ausência da ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que sempre foi diligente nos autos.

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente, haja vista que o exequente deixou o processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem pleitear qualquer diligência.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – ENVIO AO ARQUIVO PROVISÓRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DURANTE A SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da movimentação do procedimento já instaurado (desídia da parte), constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injusticada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo. Constatada a paralisação da execução por título extrajudicial, fundada cédula de crédito bancário, por prazo superior ao previsto na lei, por inércia do exeqüente em promover o andamento processual, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente. Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório, operada está a prescrição intercorrente.” (TJ-MT 00549425120158110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024